Tribunal: STF
Processo: MS 39387
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA E DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.